Tribunal: TJDFT
Processo: 0003047-65.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que pese a palavra da vítima apresentar especial relevo, não é elemento suficiente para o decreto condenatório quando não se harmoniza com outros elementos de prova.
2. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvidas quanto à existência do delito, é de ser mantida a absolvição do acusado, em face do princípio da não culpabilidade.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.